Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-46.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009811-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DA LUZ SOUZA - CPF: 551.506.241-87 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0004-01 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (Relator) - Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º Vogal) - Dra. Hanae Yamamura de Oliveira POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1009811-46.2021.8.11.0002

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LUCIANA DA LUZ SOUZA

Recorrido (s): V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PÃO VENCIDO – NÃO COMPROVA CONSUMO – MUDANÇA DE NARRATIVAS NO DECORRER DA AÇÃO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO DIA DO FATO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A consumidora alegou na inicial que adquiriu alguns produtos na loja Recorrida, entre eles um pão doce. Aduz que o pão estava estregado, mesmo estando no prazo de validade, com coloração esverdeada e mal cheiro. Requereu indenização por danos morais diante dos fatos alegados.

Pois bem. Em que pese se tratar de relação de consumo, a autora deve contribuir para o deslinde do feito, de onde, verifica-se, não restou comprovados os fatos constitutivos do seu direito.

Na própria narrativa da inicial há uma contradição, tendo em vista que no primeiro parágrafo da terceira página foi alegado que o pão foi retirado da boca assim que a consumidora constatou o mal gosto. Já na página seguinte aduziu que a Recorrente passou muito mal após a ingestão do alimento.

Por fim, não houve qualquer comprovação de atendimento médico ou de reclamação no estabelecimento.

Consoante jurisprudência do STJ, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 445386 SP 2013/0393438-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/08/2014
)”

Ademais, o simples fato de a consumidora constatar que o pão comercializado pela ré estava impróprio para o consumo, não enseja danos morais, mormente quando não houve a comprovação da ingestão do produto e de eventuais complicações consequências da ingestão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022